Tribunal: STF
Processo: Rcl 57485
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-24
Data de publicação: 2022-12-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela CÂMARA MUNICIPAL DE MACARANI, Bahia, contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais de Macarani nos autos da Ação Civil Pública 8000820-19.2022.8.05.0155, e pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, nos autos do Agravo de Instrumento 049170-18.2022.8.05.2022, afirmando ofensa à Súmula Vinculante 10 do Supremo Tribunal Federal.



    A petição inicial afirma (doc. 1), em resumo, que houve ajuizamento de Ação Civil Pública pelo Município de Macarani buscando a anulação da eleição da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Macarani realizada em 17/10/2022, quando houve a reeleição para o cargo de Presidente da Mesa Diretora do Vereador Marlon Sousa Santos Silva.



    A decisão de primeiro grau reclamada teria afirmado a inconstitucionalidade do art. 25 da Lei Orgânica do Município de Macarani e do art. 14 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, suspendendo os efeitos da eleição realizada em 17/10/2022, fundamentando-se no entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado nas ADI’s 6.720, 6.721 e 6.722. A decisão monocrática no Agravo de Instrumento indeferiu pedido de efeito suspensivo, afirmando a possibilidade de adoção dos motivos determinantes de decisões da CORTE como fundamento persuasivo para decisão judicial. 



    Alega a indevida aplicação da teoria da transcendência dos motivos determinantes, a ausência de precedente vinculante do STF a respeito da constitucionalidade de reeleição de mesa diretora de Câmara de Vereadores e que a decisão configura afronta à SV 10.



    Pretende a concessão de liminar, afirmando risco na demora, eis que, a partir da decisão reclamante, houve emissão do Decreto Administrativo 004/2022 da Câmara Municipal de Macarani, designando nova eleição para a Mesa Diretora no dia 28/12/2022.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, “caput” e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 22/12/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça da Bahia, o processo encontra-se ativo, seguindo sua tramitação junto ao órgão jurisdicional.



    A reclamação afirma ofensa à Súmula Vinculante 10, além de afirmar a ausência de efeitos vinculantes sobre a matéria.



    Eis o teor principal da decisão singular que deferiu a medida liminar na Ação Civil Pública, para suspender a reeleição do Presidente da atuação mesa diretora, determinando a realização de novo pleito:



    “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que a determinação do § 4º do art. 57 da Constituição da República não é de reprodução obrigatória nos Estados, podendo as respectivas Constituições prever a reeleição dos membros das mesas das assembleias estaduais: ADI n. 793/RO, Relator o Ministro Carlos Velloso, Plenário, DJ 16.5.1997; ADI n. 792/RJ, Relator o Ministro Moreira Alves, Plenário, DJ 20.4.2001, ADI n. 2.262-MC/MA, Relator o Ministro Nelson Jobim, DJ 1º.8.2003. 



    Entretanto, após a publicação da Adin 6.524, em 06.04.2021, houve uma alteração na jurisprudência do STF. Conquanto não se tenha examinado, neste julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade, a legitimidade jurídica da recondução de deputados estaduais e vereadores nas mesas de suas casas legislativas, aquele julgado conduziu à releitura da matéria à luz dos princípios republicano e democrático, normas estruturantes do Estado brasileiro. 



    Assim, ao apreciar, posteriormente a publicação da referida ADI, as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº. 6.707, 6.684, 6.709 e 6.710 (Redator para acórdão o Ministro Gilmar Mendes, julgamentos de 21.09.2021), o Supremo Tribunal estabeleceu interpretação conforme a Constituição, a normas dos Estados do Espírito Santo, Tocantins e Sergipe, pelas quais se autorizava a reeleição de membros das mesas diretoras das Assembleias Legislativas, fixando-se as seguintes teses: “(i) a eleição dos membros das Mesas das Assembleias Legislativas estaduais deve observar o limite de uma única reeleição ou recondução, limite cuja observância independe de os mandados consecutivos referirem-se à mesma legislatura; (ii) a vedação à reeleição ou recondução aplica-se somente para o mesmo cargo da mesa diretora, não impedindo que membro da mesa anterior se mantenha no órgão de direção, desde que em cargo distinto; e (iii) o limite de uma única reeleição ou recondução, acima veiculado, deve orientar a formação das Mesas das Assembleias Legislativas que foram eleitas após a publicação do acórdão da ADI 6.524, mantendo-se inalterados os atos anteriores”. 



    (...)



    Pois bem, demonstrou-se acima a alteração de posicionamento do STF com a ADI nº 6.524, visto que antes, o art. 57, § 4º da CF não era de repetição obrigatória nas Constituições Estaduais e Municipais. O entendimento jurídico agora é outro. Isso decorre do Princípio Republicano que é basilar em nosso sistema jurídico, para os três entes federativos, União, Estados e Municípios.



    (...)



    Neste contexto, a Lei Orgânica do Município de Macarani e seu Regimento Interno preveem, respectivamente:



    “Art. 25. O mandato da Mesa Diretora será de dois anos, permitida a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente, na mesma legislatura.” (Lei Orgânica) 



    “Art. 14 – O mandato da Mesa Diretora será de dois anos, e permitida a reeleição de qualquer de seus membros para o mesmo cargo”. (Regimento Interno) 



    Da interpretação do artigo 25 da Lei Orgânica, infere-se que a Constituição Municipal, expressamente, permitiu a recondução (reeleição) do Vereador eleito, para o mesmo cargo, em eleição realizada na mesma legislatura, ou seja, nos 4 anos de exercício para a qual foram eleitos. O artigo 14 do Regimento Interno, já não prevê que a reeleição tenha que ser na mesma legislatura, podendo o mandato iniciar no 3º ano da legislatura e, se o Vereador for novamente eleito pelo povo, em outra legislatura, poderá ser reconduzido para o mesmo cargo. Mas nenhuma das duas normas AUTORIZA o intérprete a retirar do texto a exegese de que após esta reeleição, podem haver outras reconduções para o mesmo cargo na Mesa da Câmara. Esta interpretação fere de morte o Princípio Democrático, Republicano e do Pluralismo Político. 



    (...) 



    Por certo, repiso, a interpretação adotada pela Câmara Municipal de Macarani é inconstitucional. (...) 



    Pois bem. Conclui-se de toda a fundamentação acima, e os precedentes vinculantes apontados, especialmente na ADI 6.524 e na ADPF 841, a tese jurídica firmada que (i) a eleição dos membros das Mesas das Câmaras Legislativas municipais deve observar o limite de uma única reeleição ou recondução, limite cuja observância independe de os mandados consecutivos referirem-se à mesma legislatura; (ii) a vedação à reeleição ou recondução aplica-se somente para o mesmo cargo da mesa diretora, não impedindo que membro da mesa anterior se mantenha no órgão de direção, desde que em cargo distinto. 



    Nestes limites postos, passa a examinar o pedido do Município. 



    Constato nos documentos juntados, que na data de 22.12.2018 duas chapas concorreram ao pleito para o biênio 2019/2020, sendo vencedora a Chapa da Vitória, composta por Marlon Sousa Santos, Presidente; Jorge Souza Novato, Vice-presidente; Edmilson Lima dos Santos, 1º Secretário e Járbio Soares Luz Nascimento, 2º Secretário. 



    Na data de 01.01.2021, na mesma data da posse dos Vereadores e Prefeita de Macarani, foi posta em votação a eleição para a Mesa Diretora Legislativa para o biênio de 2021/2022, concorrendo duas chapas e tendo como vencedora a Chapa 1, composta por Marlon Souza Santos, Presidente; Edmilson Lima dos Santos, Vice-Presidente; André Silva Ferraz, 1º Secretário e Márcio Pedro Cim, 2º Secretário. 



    Na data de 17.10.2022, tendo como chapa única na eleição, para o biênio 2023/2024, a chapa Sempre Unidos, para a Mesa Diretora da Câmara Legislativa de Macarani, composta por Marlon Souza Santos, Presidente; Edmilson Lima dos Santos, Vice-Presidente; André Silva Ferraz, 1º Secretário e Márcio Pedro Cim, 2º Secretário, foi realizada, antecipadamente a eleição e como não poderia deixar de ser, a chapa acima foi reeleita. 



    (...) 



    Entretanto, o mesmo NÃO se pode falar do Vereador Marlon que exerceu o cargo de Presidente da Mesa Legislativa no biênio 2019/2020, foi reconduzido ao mesmo cargo em 2021/2022 e agora venceu a nova eleição visando exercer o cargo em um terceiro mandato, em uma interpretação casuística, perpetuando-se no poder a ele atribuído.



    (...) 



    Isso posto, CONCEDO A TUTELA ANTECIPADA DE EVIDÊNCIA para, incidenter tantum, DECLARAR INCONSTITUCIONAL a interpretação conferida ao art. 25 da Lei Orgânica do Município de Macarani e ao art. 14 do Regimento Interno, pela CÂMARA MUNICIPAL, para atribuir interpretação conforme as teses firmadas na ADI 6.524/2021 e ADPF 871/2021, em consonância com os Princípios democráticos, republicanos e do pluralismo político, para ser permitida uma única recondução (reeleição) para o mesmo cargo da Mesa Legislativa de Macarani. 



    SUSPENDO o Decreto 003/2022 que deferiu o registro da chapa única Sempre Unidos, bem como a eleição que elegeu os membros desta chapa, na data de 17.10.2022. 



    DETERMINO nova eleição, VEDANDO, como de fato VEDO, a participação de Marlon Sousa Santos para concorrer a qualquer cargo na Mesa Legislativa da Câmara de Macarani.”



    A decisão interlocutória no Agravo de Instrumento interposto contra tal decisão no TJBA, tem o seguinte fundamento:



    “1. De início, importa salientar que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado admitindo-se o “controle difuso de constitucionalidade em ação civil pública, desde que a alegação de inconstitucionalidade não se confunda com o pedido principal da causa”. Precedente: ARE 1354122 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 27/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 08-08- 2022 PUBLIC 09-08-2022. 



    (...)



    3. No mérito propriamente dito, consoante exposto, infere-se que a controvérsia da presente insurgência cinge-se a averiguação da possibilidade de reeleição de membro da mesa diretora da Câmara Municipal de Maracani por mais de uma oportunidade. 



    Acerca do tema, a Constituição Federal, em seu art. 57, §4º, estatui regramento específico para a Mesa do Congresso Nacional, estabelecendo mandato de 2 (dois) anos para os seus membros, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. 



    Dito isto, importa esclarecer que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 6707, consignou o entendimento no sentido de que “o art. 57, § 4º, da Constituição Federal não consiste em preceito de observância obrigatória pelos Estados”, revelando-se a sua inaplicabilidade, no mesmo sentido, as Câmaras Municipais. 



    A priori, deve-se prevalecer, portanto, a regra estatuída na Lei Orgânica do Município, eis que o mencionado dispositivo não se consubstancia em um princípio constitucional estabelecido, não limitando, portanto a autonomia dos entes federativos. 



    No caso, a legislação que rege a matéria prevê, em seu art. 25, o seguinte: 



    (...)



    Como dito, a controvérsia se restringe ao alcance da norma alhures transcrita, se configura lícita a recondução por mandatos consecutivos, ou se o ordenamento jurídico pátrio apenas possibilita uma única recondução ao mesmo cargo da Mesa Diretora da Câmara Municipal. 



    E neste tocante, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI 6720, 6721 e 6722, fixou o entendimento no sentido de que, muito embora o art. 57, § 4º, da CF não seja norma de reprodução obrigatória, é inconstitucional a reeleição em mandados consecutivos, de forma ilimitada, para os membros das Mesas Diretoras das Assembleias Legislativas Estaduais para os mesmos cargos que ocupam, sendo lícito, apenas, uma única recondução. 



    (...) 



    E no caso em tela, do mesmo modo, não se coaduna com os princípios democráticos e republicanos a interpretação conferida ao art. 25 da Lei Orgânica do Município no sentido que é a autorização para a recondução do cargo na Mesa Diretora ocorra de forma ilimitada, tal como pretende o agravante. 



    É dizer, a despeito da municipalidade conservar a autonomia para definir o regramento da formação da Mesa Diretora Legislativa, revela-se incompatível com os princípios constitucionais que regem o regime democrático a possibilidade de reconduções ilimitadas para o mesmo cargo. 



    (...)



    4. Por fim, registre-se que, apesar de os motivos determinantes expostos em decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade não se consubstancie em precedente vinculante, tal fato não obsta, por óbvio, a adoção de tais premissas como fundamento persuasivo ao deferimento da medida pleiteada. Logo, o fato do magistrado a quo fundamentado sua decisão tendo como base na ratio decidendi do julgamento exarado pelo Supremo Tribunal Federal não configura qualquer nulidade processual. 



    Sendo assim, e sem que esta decisão vincule o entendimento desta Relatora acerca do mérito recursal, e não sendo descartada a possibilidade de se chegar a conclusão diversa, após minuciosa análise, o indeferimento do efeito suspensivo é medida que se impõe. 



    Ante o exposto, pelos fundamentos aqui aduzidos, NEGA-SE O EFEITO SUSPENSIVO REQUERIDO.”



    A reclamação é improcedente, pois o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já manifestou-se, com efeitos erga omnes e vinculantes, sobre a matéria e as decisões impugnadas nada mais fizeram que aplicar as determinações da CORTE.



    A Súmula Vinculante 10 tem o seguinte teor:



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    Sua incidência exige o afastamento de norma legal por fundamento constitucional por órgão fracionário, impondo-se aos Tribunais que possuam órgão plenário para cumprimento da regra do art. 97, CF. Não veda ao juiz de primeiro grau o reconhecimento da inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, proferida em controle difuso de constitucionalidade.



    A decisão de primeiro grau objeto da reclamação se caracteriza como decisão interlocutória em tutela de evidência que, a partir do reconhecimento da inconstitucionalidade da interpretação dada pela Reclamante ao dispositivo da Lei Orgânica do Município, retira a eficácia do ato administrativo consequente. Trata-se de controle de constitucionalidade difuso realizado por juízo de primeiro grau, não se adequando ao objeto da SV 10. Neste sentido: Rcl 13.158, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; Rcl 32.897, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI.



    A segunda decisão reclamada foi proferida por Desembargadora do TJBA que, reconhecendo a correção da decisão de primeiro grau quanto à afirmação de inconstitucionalidade da interpretação da norma local, nega a concessão do pretendido efeito suspensivo aplicando, igualmente, precedente vinculante do STF.



    A decisão monocrática ou do órgão fracionário do Tribunal que afirma inconstitucionalidade já declarada, anteriormente, pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, não ofende à SV 10, conforme apontoem sede doutrinária (Direito Constitucional, 38ª Ed. Atlas, 2022, Cap. 9.1.1):



    “... conforme entendimento da Corte Suprema, ‘versando a controvérsia sobre ato normativo já declarado inconstitucional pelo guardião maior da Carta Política da República – o Supremo Tribunal Federal – descabe o deslocamento previsto no art. 97 do referido Diploma maior. O julgamento de plano pelo órgão fracionado homenageia não só a racionalidade, como também implica interpretação teleológica do art. 97 em comento, evitando a burocratização dos atos judicias no que nefasta ao princípio da economia e da celeridade. A razão de ser do preceito está na necessidade de evitar-se que órgãos fracionados apreciem, pela primeira vez, a pecha de inconstitucionalidade arguida em relação a um certo ato normativo.”



    A fundamentação adotada pela decisão do TJBA ampara-se em decisões prévias do STF que reconhecem a inconstitucionalidade de norma expressa ou sua interpretação que permitam uma terceira eleição consecutiva para cargos de mesas diretoras do Poder Legislativo estadual e municipal.



    Conforme destaquei na ADI 6.706, observou-se a orientação da jurisprudência do STF, em julgamentos sucessivos, no sentido da impossibilidade de reeleições sucessivas no âmbito do Poder Legislativo, admitida uma reeleição, ainda que dentro da mesma legislatura, em observação aos princípios Republicano e Democrático:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIOS REPUBLICANO E DEMOCRÁTICO. NECESSÁRIA ALTERNÂNCIA NO PODER. POSSIBILIDADE DE UMA ÚNICA REELEIÇÃO SUCESSIVA PARA O MESMO CARGO NA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. 1. A consagração da independência dos Poderes pela Constituição Federal estabeleceu como regra básica, em relação ao Poder Legislativo, a livre e autônoma escolha de seus órgãos dirigentes, que deverão ser eleitos pelo sufrágio de todos os seus membros, sem qualquer ingerência dos demais poderes. 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 6524, sinalizou a modificação do entendimento que admitia a previsão, pelas Constituições estaduais, de reeleições ilimitadas para os cargos diretivos das Assembleias Legislativas. 3. Os princípios Republicano e Democrático exigem alternância no Poder, não se admitindo a possibilidade de reeleições sucessivas para os mesmos cargos nas mesas diretoras dos órgãos legislativos, mas apenas uma única reeleição para o mandato subsequente. 4. Ação Direta julgada procedente. Interpretação conforme à Constituição Federal.



    (ADI 6.706, Pleno, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 27/09/2021)



    Conforme assentei no referido julgamento:



    “Na maioria formada na ADI 6524, igualmente, se verificou a necessidade de vedarem-se reeleições sucessivas com base nos princípios republicano e democrático, seja proibindo-se qualquer hipótese de reeleição – na mesma ou em outra legislatura (Ministros MARCO AURÉLIO, CÁRMEN LÚCIA e ROSA WEBER), seja proibindo-se a reeleição somente na mesma legislatura (Ministros LUIZ FUX, ROBERTO BARROS e EDSON FACHIN).



    Deve-se frisar que esse julgamento apreciou a questão atinente à reeleição dos órgãos diretivos do Congresso Nacional. Mas, mesmo em relação aos Estados-Membros, ficou bem demonstrada a evolução jurisprudencial da CORTE em relação ao entendimento anteriormente dominante, pela ampla possibilidade de reeleições sucessivas e ilimitadas.



    Os princípios federais extensíveis são normas centrais comuns à União, Estados, Distrito Federal e municípios, de observância obrigatória no exercício do poder de organização do Estado. E, até recentemente, entendia-se que a regra que veda a recondução dos membros das Mesas das Casas Legislativas federais para os mesmos cargos na eleição imediatamente subsequente não impediria que as Constituições estaduais, sem qualquer afronta ao texto constitucional, estabelecessem regras diversas, inclusive com a possibilidade de reeleição.



    No entanto, a manifestação majoritária da CORTE no julgamento da ADI 6524 apontou a necessidade de vedarem-se reeleições sucessivas para os mesmos cargos nas Mesas Diretoras dos órgãos legislativos, inclusive estaduais e distritais, afastando-se dos precedentes anteriores, em certa medida, ao associar as regras sobre elegibilidade dos membros dos órgãos diretivos aos princípios republicano, democrático e isonômico, que se impõe como condicionantes para o exercício do poder de auto-organização dos Estados-Membros.



    O próprio texto constitucional, tratando das regras de elegibilidade dos chefes dos Poderes Executivos dos três níveis federativos (art. 14, § 4º, da CF, com a redação da EC 16/1997), veio a admitir a reeleição para um único período subsequente, em respeito ao Princípio Republicano.



    Tem-se, assim, um exemplo de norma constitucional que admite a permanência deum mesmo agente público em um cargo eletivo por mais de um mandato, e que deve ser utilizada como modelo e limite para as Constituições Estaduais.”



    O mesmo entendimento foi adotado nas ADIs 6.785 e 6.699, de minha relatoria, que, embora tenham por objeto normas atinentes a Assembleias Legislativas, reafirmam a posição da CORTE no sentido da impossibilidade de terceiro mandato das casas legislativas dos entes Estaduais e Municipais. No mesmo sentido: ADIs 6.707, 6.684, 6.709 e 6.710 (redator para acórdão Min. GILMAR MENDES), 6.720, 6.721 e 6.722 (rel. Min. ROBERTO BARROSO).



    Da mesma forma, a extensão da interpretação restritiva à reeleição para um terceiro mandato na Mesa Diretora do Poder Legislativo, alcançou a situação específica das Câmaras de Vereadores, o que se observa no julgamento da ADPF 871 (Pleno, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, j. 23/11/2021), com a seguinte ementa:



    EMENTA: MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONVERSÃO EM JULGAMENTO DEFINITIVO. § 7º DO ART. 20 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE/MS. PERMISSÃO DE RECONDUÇÃO DE MEMBRO DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL. PRINCÍPIOS REPUBLICANO E DEMOCRÁTICO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO PARA PERMITIR APENAS UMA REELEIÇÃO CONSECUTIVA PARA O MESMO CARGO. PRECEDENTES. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    Salientou a Relatora, Min. CÁRMEN LÚCIA, que,



    “A autonomia política dos entes da Federação pressupõe a observância aos princípios estruturantes do Estado Democrático de Direito, de que são exemplos o republicano e o democrático, aos quais a lei orgânica municipal se submete:



    Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos: (...)



    Com essas premissas e tendo sido fixada por este Supremo Tribunal a impossibilidade de integrantes das Mesas das Assembleias Legislativas serem reeleitos mais de uma vez, sucessivamente, para cargos idênticos, em atenção aos princípios constitucionais fundamentais da República e da Democracia, não vejo como chegar-se a conclusão diferente e permitir-se aplicação diversa às normas municipais, tendo-se presente a imperiosidade de observância, por todos entes políticos, dos princípios democráticos e republicanos.”



    Verifica-se, portanto, que tanto a decisão de primeiro grau quanto a decisão do TJBA adotam as conclusões da CORTE quanto à inconstitucionalidade, por ofensa aos princípios Democrático e Republicano, de norma ou interpretação que permita sucessivas reeleições para cargos de mesas diretoras do Poder Legislativo Estadual e Municipal, admita apenas uma reeleição, mesmo que dentro do mesmo mandato. 



    Nestes casos, em que a afirmação da inconstitucionalidade se baseia em decisão prévia dessa SUPREMA CORTE, não há que se falar em ofensa ao princípio da reserva de plenário (art. 97, CF) e descumprimento da Súmula Vinculante 10, deste Supremo Tribunal Federal. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO IMPROCEDENTE a Reclamação. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de dezembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator